Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. RECURSO PRÓPRIO. PREQUESTIONAMENTO. COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E DE TRATO SUCESSIVO.
1. Na estrita dicção legal do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal.
2. Omissão, na estrita acepção do dispositivo supracitado, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento.
3. Inexistente a omissão alegada no sentido de que não foi apreciada a tese de necessidade de ação rescisória para aplicação do índice de correção monetária definido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, pois o acórdão embargado salientou expressamente que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser modificada a qualquer tempo e, que por tal razão, não se operou a coisa julgada sobre a questão posta.
4. Ausentes vícios internos que desnaturem ou ensejem o aclaramento da decisão colegiada, vê-se que os embargos de declaratórios ultrapassam os limites que lhe são próprios, cabendo a irresignação quanto ao enfrentamento das teses lançadas no acórdão ser manejada por meio do recurso próprio.
5. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.